Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE INCAPAZ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 279 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. O Ministério Público deve ser intimado para intervir, na condição de fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesses de pessoa incapaz, sob pena de nulidade, consoante os artigos 178, inciso II, c/c 279, caput e § 2o, ambos do Código de Processo Civil.
2. A ausência de intimação do órgão ministerial para intervir em processo no qual figura pessoa incapaz restringe o exercício das funções institucionais e, por conseguinte, acarreta a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado, conforme determina o art. 279, §1o do código processual.
3. A ausência da intimação do Parquet, com a consequente prolação de sentença em desfavor da parte incapaz, caracteriza prejuízo concreto que autoriza a cassação da sentença. 3.1. A intervenção do Ministério Público em grau recursal é insuficiente, por si só, para afastar a referida nulidade, sobretudo diante do manifesto prejuízo demonstrado.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Prejudicados os demais apelos.